Tribunal: STF
Processo: RE 922472
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. JUSTIÇA COMUM. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.



    4. De qualquer forma, “o entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desse Pretório Excelso, ao concluir que o crime de licitação praticado por militar é crime comum, de competência da Justiça Federal, por ausência de previsão da conduta na legislação penal militar”. Precedentes. 



    5. Ademais, “não há dúvidas quanto à possibilidade de determinação da perda do cargo público, como efeito extrapenal da condenação, nos termos do art. 92 do CPB e do art. 83 da Lei nº 8.666/93”. Precedente.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.